Tribunal: TJES
Processo: 5002673-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ELISABETE ZANOLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRIMEIRO E SEGUNDO DECÊNIOS INDISPONÍVEIS. TERCEIRO DECÊNIO (2011-2021). NÃO GOZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 8º, § 8º, DA LC 173/2020 C/C LC 191/2022. SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002673-33.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA ELISABETE ZANOLI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRIMEIRO E SEGUNDO DECÊNIOS INDISPONÍVEIS. TERCEIRO DECÊNIO (2011-2021). NÃO GOZO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 8º, § 8º, DA LC 173/2020 C/C LC 191/2022. SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor público aposentado contra o Estado do Espírito Santo, objetivando a conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas relativas aos períodos aquisitivos de
1997-2007, 2007- 2017
, sob o argumento de que, tendo se aposentado sem fruir os referidos períodos, faz jus à indenização correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Recorrente ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio do decênio 2007- 2017, não gozado pela parte autora,
tomando-se por base a última remuneração da ativa.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. Irresignado o Requerido/Recorrente interpôs recurso inominado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central do recurso reside em aferir se o recorrente faz jus à conversão em pecúnia das férias-prêmio relativas ao decênio
2007- 2017
, à luz da jurisprudência pacificada do STF e do STJ, considerando-se o não gozo das férias antes da aposentadoria e sua condição de agente de segurança pública.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, é importante destacar que o pleito do autor encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no
Tema 635 de repercussão geral
, que fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

5. Assim, a conversão em pecúnia de férias prêmio não fruídas por motivo alheio à vontade do servidor é medida que visa evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, em consonância com o princípio da cláusula geral de reparação (art. 927 do Código Civil), aplicável à Administração por força do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

6. Assim sendo, é direito do autor receber eventuais férias prêmio não fruídas, desde que comprovada a sua não fruição.

7. antes de adentrar o mérito propriamente dito, tem-se que se faz necessário analisar a alegação de prescrição. Ao contrário do que alega o recorrente, não ocorreu a prescrição, haja vista que o STJ decidiu que o termo inicial para a contagem de prescrição quinquenal é a data da aposentadoria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1 .254.456/PE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.254 .456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 3. Apreciando caso análogo - no qual o acórdão impugnado afastara a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que "o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria ou do registro desta pelo Tribunal de Contas, momento em que o servidor passa a ter direito a conversão das licenças-prêmios, adquiridas e não gozadas, em pecúnia" -, a Primeira Seção do STJ, após acolher o pedido de uniformização, julgou-o procedente por entender que "a decisão impugnada diverge do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.254 .456/PE, razão pela qual deve ser reformada". A propósito: PUIL 1.325/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 7/5/2020 . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no PUIL: 519 RS 2017/0320719-4, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

8.Assim sendo, tem-se que a pretensão da parte Recorrida não foi alcançada pela prescrição, haja vista que a Recorrida aposentou-se por meio de portaria publicada no Diário Oficial de 28/01/2020 (ID 15033456, pág. 15). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 27/01/2025, não há que se falar em prescrição no caso em comento.

9. Passada a questão da prescrição, passa-se ao mérito propriamente dito.

10. Pois bem. Neste ponto, deve-se reconhecer a correção da sentença quanto ao indeferimento da indenização relativa ao período de
1997-2007
, eis que o servidor recebeu adicional de assiduidade, opção que afasta o direito à fruição ou indenização das férias-prêmio (art. 111 da LCE nº 46/94).

11. No que tange ao impedimento de receber férias prêmio quando recebido adicional de assiduidade, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento claro acerca do tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS . BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JAILSON MIRANDA contra sentença que determinou a indenização de férias não gozadas durante o período em que o apelante estava na ativa como militar estadual, utilizando como base de cálculo o soldo vigente nos anos correspondentes às férias. O apelante, entretanto, pleiteia a adoção da última remuneração percebida na ativa antes de sua inatividade para o cálculo da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização de férias não gozadas por militar inativo; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para tal indenização, se o soldo correspondente ao período aquisitivo ou a última remuneração percebida na ativa . III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à indenização por férias não gozadas por servidores inativos está amparado pelo entendimento do STF no Tema 635 de repercussão geral, que prevê a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. A jurisprudência do STJ também confirma que a base de cálculo para indenizações dessa natureza deve ser a última remuneração do servidor na ativa, incluindo as vantagens permanentes. Aplicando esse entendimento ao caso, o cálculo da indenização pelas férias não gozadas deve considerar a última remuneração do apelante antes de sua passagem para a inatividade, ocorrida em janeiro de 2017 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Tese de julgamento: O servidor militar inativo faz jus à indenização de férias não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da inatividade . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00187577320208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

12. A documentação acostada aos autos confirma que:
O
primeiro decênio (1997 a 2007)
foi indenizado via
adicional de assiduidade
;
Quanto ao
segundo decênio (2007 a 2017)
não houve a concessão de férias prêmio para a Recorrida, apesar de ter sido completado o referido decênio.

13. Assim, ausente o gozo e a indenização da licença-prêmio adquirida, e verificada a condição de inatividade, resta configurado o direito à conversão em pecúnia do período correspondente ao
decênio 2007 a 2017
, em consonância com os Temas 635 do STF e 1.086 do STJ.

14. Nestes termos, deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconizam o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

14. Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença

15. Considerando a manutenção da r. sentença e improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação na forma doa rt. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 1º do CPC.

Tese de julgamento:

O servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas relativas ao período de 2007 a 2017, ainda que não tenha demonstrado óbice administrativo. A negativa de indenização configura enriquecimento sem causa da Administração.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV; Lei Complementar Estadual nº 46/94, arts. 108, 111 e 118; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, § 8º; Lei Complementar nº 191/2022; Lei Complementar nº 191/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 – ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Tema 1.086 – REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJES, ApCiv nº 0020574-48.2019.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)